Tribunal: TJSP
Processo: 1509371-59.2019.8.26.0482
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Feminicídio qualificado tentado e apropriação indébita - Indícios suficientes de autoria e convencimento sobre a materialidade - Impronúncia - Impossibilidade - In dubio pro societate - Recurso não provido.